Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704836-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: KAROLYNE ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELO DA SILVA TEIXEIRA contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, no cumprimento de sentença no 0703450-38.2019.8.07.0012, movido por KAROLYNE ALVES FERREIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais (ID 14653021), narra tratar-se de cumprimento de sentença penal condenatória para satisfação de crédito no valor equivalente a cinco salários mínimos. Historia ter ocorrido o bloqueio em sua conta corrente no valor de R$ 2.106,52 (dois mil, cento e seis reais e cinquenta e dois centavos), via BACENJUD. Alega ser o valor constrito depositado em sua conta bancária por um cliente, em virtude de seu ofício como mestre de obra, para que pudesse realizar a contratação de pessoal e comprar o material necessário para construção, razão pela qual possui natureza salarial e, portanto, impenhorável. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o desbloqueio da quantia em sua conta bancária, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 14599666). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos, em juízo perfunctório, deixo de constatar os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Malgrado o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil disponha sobre a impenhorabilidade de verbas salariais, verifica-se, pelos extratos bancários trazidos pelo recorrente, que a constrição, numa primeira vista, não recaiu sobre verba alimentar. Ademais, inexiste urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, com o levantamento da quantia constrita pela parte adversa, tendo em vista ter o juízo de origem consignado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2020. .Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator